Tribunal: TJPA
Processo: 0021919-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021919-29.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANA FLAVIA DO NASCIMENTO DA SILVA, CLAYSON SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0021919-29.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (
ADVOGADOS ISAAC COSTA LAZARO FILHO E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

APELADOS: CLAYSON SILVA DA SILVA E C.J.N.S., ESTE REPRESENTADO POR ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO DA SILVA
(ADVOGADA ANA MARIA CUNHA DE MELLO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 477,19, decorrentes da demora injustificada na autorização de internação de menor diagnosticado com pneumonia. A decisão também majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na autorização da internação do menor beneficiário do plano de saúde configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para manter a condenação por danos morais e materiais; (iii) determinar se houve inovação recursal por parte da operadora ao suscitar, apenas em sede de agravo interno, matérias não ventiladas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para configurar o dever de indenizar, a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo com os prejuízos sofridos pelo consumidor.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, embora o menor tenha sido diagnosticado com pneumonia em 20/03/2013, sua internação só ocorreu em 23/03/2013, após reiteradas idas ao pronto atendimento, protestos e ameaça dos genitores, evidenciando mora injustificada na autorização da internação.

5.

A demora na internação de criança em situação de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço de saúde, capaz de gerar abalo psíquico e risco concreto à saúde, ensejando indenização por danos morais.

6.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante sobre casos semelhantes.

7.

A condenação ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 477,19 encontra respaldo em documentação fiscal que comprova despesas com medicamentos, sendo consequência direta da conduta omissiva da operadora.

8.

As alegações da agravante quanto à ausência de solicitação formal de internação e à distribuição do ônus da prova não foram objeto de controvérsia na apelação, caracterizando inovação recursal e incidindo a preclusão consumativa.

9.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença e demonstrou a presença dos requisitos legais da responsabilidade civil, inexistindo vício a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na autorização de internação hospitalar em casos de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do plano de saúde. 2. O dano moral decorrente de conduta omissiva do plano de saúde, que submete o consumidor a risco concreto à saúde, prescinde de comprovação de dolo ou culpa e deve ser fixado com base na razoabilidade. 3. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno quanto a matérias não deduzidas na apelação, sob pena de preclusão.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 335, I; 487, I; 926; 1.021, § 1º e 2º; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2003150/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJMG, AC 10105150229216001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1013730-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021919-29.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (
ADVOGADOS ISAAC COSTA LAZARO FILHO E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

APELADOS: CLAYSON SILVA DA SILVA E C.J.N.S., ESTE REPRESENTADO POR ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO DA SILVA
(ADVOGADA ANA MARIA CUNHA DE MELLO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda
, contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 477,19, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que não houve negativa formal de atendimento nem solicitação formal por parte do beneficiário, apontando ausência de ato ilícito.

Alega ainda que os agravados não produziram prova mínima de suas alegações e que a inversão do ônus da prova implicaria prova negativa, o que seria impossível.

Por fim, defende a inexistência de dano moral, pois não configurado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o suposto dano.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo a ocorrência de inovação recursal em relação aos fundamentos sobre ausência de solicitação formal e ônus da prova, os quais não foram discutidos anteriormente, estando preclusos.

Reafirmam a responsabilidade objetiva do plano de saúde, que demorou injustificadamente três dias para internar o menor diagnosticado com pneumonia, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

Requerem ainda aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0021919-29.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (
ADVOGADOS ISAAC COSTA LAZARO FILHO E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

APELADOS: CLAYSON SILVA DA SILVA E C.J.N.S., ESTE REPRESENTADO POR ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO DA SILVA
(ADVOGADA ANA MARIA CUNHA DE MELLO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia

é decidir se a decisão monocrática que manteve a condenação da operadora de plano de saúde por demora na internação de menor diagnosticado com pneumonia deve ser reformada diante dos argumentos da agravante.

No caso, a agravante sustenta que não houve negativa de atendimento, mas sim autorização regular da internação. Alega que os agravados não comprovaram a falha, que não houve ato ilícito e que o reconhecimento do dano moral carece de base probatória, tendo a operadora agido no exercício regular de direito.

No ponto, é válido reproduzir fragmento da decisão ora agravada:

Bem examinado os autos, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado singular, porquanto a pessoa jurídica apelante não se desincumbiu do ônus de afastar os requisitos de sua responsabilidade, valendo, reproduzir, evitando desnecessária tauatologia, fragmento da sentença apelada, na fração de interesse, os quais adoto como razões de decidir:

“Trata-se de Ação de conhecimento pelo rito ordinário, em que os autores afirmam que o menor Caio de Jesus do Nascimento da Silva é beneficiário do pleno de saúde da requerida e, no dia 17.03.2013, deu entrada no posto de emergência da requerida, localizado em Ananindeua, com sintomas de febre alta, dificuldade de respiração e tosse. Relatam que após a avaliação médica, a criança foi diagnosticada com virose e, em seguida, liberada para tratamento em casa, com a ministração de medicamentos, no entanto, como não houve melhora do quadro, retornou no dia seguinte ao posto de emergência, onde foi atendido e, novamente, liberado para continuar o tratamento na sua residência. Prosseguem esclarecendo que, uma nova consulta foi realizada na emergência da ré no dia 20 de março, ocasião em que o autor foi diagnosticado com quadro de pneumonia e indicada a sua internação no Hospital Lair Maia. Contudo, informam que somente às 14 horas do dia 23 de março conseguiram a internação do menor, após protestos e ameaças de seus genitores, observando que a procrastinação do plano de saúde em autorizar o procedimento acarretou sério risco de vida ao requerente, inclusive, podendo vir a óbito. Assim, pretendem que a requerida seja condenada a lhes pagar uma indenização por danos morais na proporção de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para o menor Caio de Jesus e de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o seu genitor, em razão da falha na prestação do serviço médico contratado, e outra por dano material no montante de R$477,19 (quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), consistente no ressarcimento de medicamentos utilizados pela parte. A requerida, de sua parte, negou a demora na autorização dos procedimentos de internação ou a falha no fornecimento do serviço, argumentando que o autor recebeu ampla assistência médica, com observância das rotinas necessárias para a formação do seu diagnóstico. Nesse contexto, contestou a existência de danos morais e materiais a serem ressarcidos, uma vez que o plano de saúde contratado custeou todas as solicitações que lhe foram apresentadas. Dispõe o novo Código de Processo Civil: Art. 335. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas. Ora, tratando-se de questão exclusivamente de direito e não havendo necessidade de produção de outras provas, deve o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença. Inicialmente, cumpre salientar que as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor se aplicam à relação jurídica em análise, por restar caracterizada a relação de consumo entre as partes, na forma dos artigos 2º e 3º do citado diploma legal. No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que no dia 21 de março de 2013, o menor Caio de Jesus do Nascimento da Silva deu entrada na emergência do hospital da requerida, onde foram realizados exames de Raio X e laboratoriais, com a solicitação de sua internação, devido a quadro sugestivo de pneumonia, conforme ficha de registro ambulatorial de fls. 034. Por outro lado, nota-se que o menor foi liberado para tratamento domiciliar, conforme receituário de fls. 039, contudo retornou novamente ao posto de emergência da requerida nos dias 22 e 23 de março, em face do seu quadro de saúde, onde novos exames laboratoriais foram realizados no paciente (fls. 043,047) que, em seguida, foi internado. Percebe-se, claramente, então, que a demora da ré em providenciar a internação do autor, caracteriza falha na prestação do serviço contratado, que enseja o dever de indenizar, uma vez que a criança encontrava-se em situação de urgência e teve que aguardar mais de três (03) dias para o plano de saúde disponibilizar a internação hospitalar que lhe era exigível, prejudicando o seu tratamento. Ocorre que, na fixação do valor do quantum debeatur da indenização, cabe ao juiz fixar o seu montante em termos razoáveis, ciente de que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido ou de lucro, mas suficiente para reparar o dano e compatível com a conduta ilícita, a extensão do sofrimento experimentado pela vítima, o porte econômico do causador do dano e as condições sociais do ofendido, a fim de não ser exagerado nem se distanciar da sua finalidade legal. Com efeito, atento às circunstâncias do caso concreto, fixo o valor de R$5.000,00 como suficiente para reparar os danos morais suportados pelos autores, em face da reprovabilidade da conduta ilícita da ré, cujo montante guarda similitude com os valores comumente fixados por nossos tribunais em demandas desta natureza, dentre os quais: ‘PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão dos autores de condenação da operadora de saúde em danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços pela demora em providenciar a transferência do recém-nascido para nosocômio com estrutura adequada para o atendimento. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Pleito de assistência judiciária gratuita indeferido. Entidade sem fins lucrativos, mas que aufere receita. Necessidade de prova da dificuldade financeira em cotejo com os recursos financeiros auferidos. Enunciado da Súmula 481 do STJ. Inexistência nos autos de prova séria da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Preparo recursal devidamente recolhido. Cerceamento de defesa afastado. Comprovada a falha na prestação de serviços. Após aguardar cerca de 12 horas e terem realizado reclamações na ANS e Boletim de Ocorrência os genitores do recém-nascido tiveram que deslocarse, por conta própria, a nosocômio particular, que providenciou a transferência do menor para a rede pública, onde permaneceu internado até a cura da patologia. Evidente falha no serviço prestado. Demora injustificada. Danos materiais e morais configurados. Redução do quantum indenizatório, de danos morais, para R$ 5.000,00, para cada autor, que se revela adequado as circunstâncias do caso concreto. RECURSO PROVIDO EM PARTE’ (TJSP; Apelação Cível 1013730-97.2018.8.26.0562; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019;

Data de Registro: 11/12/2019) Por fim, devem os autores ser ressarcidos pelos gastos com medicamento realizados com o menor, que corresponde ao montante de R$477,19 (quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), conforme cupom fiscal juntado às fls. 040, em razão da falha na conduta da ré. Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido dos autores para condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de sua fixação, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e uma indenização por dano material no valor de R$477,19 (quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação das rés e, consequentemente, julgar extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do novo Código de Processo Civil. Condeno, também, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil vigente."

Logo, diante dos documentos coligidos aos autos, resta constatado a presença dos elementos da responsabilidade do plano de saúde réu, em face da falha na prestação de serviço, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2003150 RJ 2021/0329326-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022). ---------------------------------------------------------------------------------- “RESPONSABILIDADE CIVIL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Considerando-se ilicitude da recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o atendimento médico essência à saúde da parte autora, bem como a dor e aflição suportadas por ela, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde”. (TJ-MG - AC: 10105150229216001 Governador Valadares, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021).

Outrossim, ante ao quadro fático delienado nestes autos, com a má prestação de serviço à menor de idade beneficiário do plano de saúde, faz-se necessário manter o montante do dano moral em R$ 5.000,00, em homenagem aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e visando, ainda, manter a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta e. Corte (art. 926 do CPC).

Por fim, diante do trabalho adicional exercido neste grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos ao advogado dos autores/apelados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Com força nessas considerações, conheço e nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos ao advogado dos autores/apelados de 10% para 12% sobre o valor da condenação”.

Bem analisado o processo, a decisão agravada deve ser mantida. A controvérsia foi enfrentada com profundidade na decisão monocrática, que concordou com os fundamentos da sentença de primeiro grau, amparada em provas documentais que evidenciam a postergação injustificada da internação — fato que extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza falha na prestação do serviço.

Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece que a demora na autorização de procedimento urgente, em especial quando se trata de criança em situação de risco, configura dano moral indenizável, o qual restou fixado em patamar razoável no caso.

A responsabilidade da operadora é objetiva (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa. O dever de indenizar decorre do defeito no serviço e do risco criado à saúde do beneficiário.

Para finalizar, assento que as alegações da agravante quanto à ausência de termo de indeferimento não foram suscitadas em apelação, configurando inovação recursal e, portanto, matéria preclusa.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025